Tribunal: TJPA
Processo: 0079935-73.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079935-73.2015.8.14.0301

APELANTE: BEATRIZ VALE DA SILVA

APELADO: SUZY CARNEIRO SOARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0079935-73.2015.8.14.0301

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: BEATRIZ VALE DA SILVA

ADVOGADOS: AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO – OAB/PA 19197 e ALVIMAR PIO APARECIDO JÚNIOR – OAB/PA 22451

EMBARGADA: SUZY CARNEIRO SOARES

ADVOGADA: CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUÉS – OAB/PA 19672

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu a preliminar de nulidade da sentença, mas prosseguiu ao julgamento do mérito, com fundamento no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, mantendo a parcial procedência da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A embargante alegou a contradição do julgado, sustentando que, ao reconhecer a nulidade da sentença, caberia ao determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a prolação de nova sentença;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material;

4. O acórdão embargado reconheceu a nulidade da sentença, mas, considerando que o processo se encontrava em condições de imediato julgamento, com a devida instrução processual realizada, aplicou o art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, que autoriza o tribunal a decidir desde logo o mérito da causa, de forma que não há contradição do julgado;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Inexiste contradição no reconhecimento da nulidade da sentença e no imediato julgamento do mérito da ação pelo tribunal na hipótese de causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3º, IV e art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BEATRIZ VALE DA SILVA contra o acórdão de Id. 11091324 e seguintes, prolatado nos termos do voto divergente do vistor, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que negou provimento ao recurso de Apelação da ora embargante e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por SUZY CARNEIRO SOARES, tornando definitiva a reintegração de posse em favor da autora.

Nas razões recursais (Id. 11225852), a embargante arguiu a existência de contradição do acórdão, uma vez que o voto vista anulou a sentença de primeiro grau e, em seguida, julgou o mérito para manter a mesma sentença. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para sanar a contradição e determinar o retorno dos autos à origem para a prolação de nova sentença.

Sem contrarrazões da parte embargada (Id. 11413726).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

No caso, o voto vencedor (Id. 11091324, p. 10 e seguintes) acolheu a preliminar de nulidade da sentença, entendendo pela ausência de comparecimento espontâneo da ré e, consequentemente, pelo descabimento da decretação da revelia. No entanto, o voto prosseguiu à análise do mérito tendo em vista que foi realizada a instrução processual, com oitiva de testemunhas e apresentação de memoriais, caracterizando a causa madura, de modo que, analisando o acervo probatório dos autos, o voto manteve a parcial procedência da Ação de Reintegração de Posse.

Não há contradição do julgado, visto que, apesar do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, o acórdão expressamente prosseguiu à análise do mérito da demanda com fulcro no art. 1.013, § 3º, IV do CPC, que autoriza o tribunal a decidir desde logo o mérito se o processo estiver em condições de imediato julgamento. Portanto, não prospera o argumento da embargante.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025